Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIRO POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO BACENJUD. ARTIGOS 835, I e 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SATISFAÇÃO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. ARTIGO 36 DA LEI No 13.869/19. PERTINÊNCIA FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil expressamente autoriza a penhora de ativos financeiros do devedor, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, como medida que visa a concretização do interesse do credor, em consonância com a ordem de preferência legalmente estabelecida, nos termos do artigo 835, inciso I, do mesmo diploma processual.
2. A determinação judicial de bloqueio por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitado ao valor indicado na execução, não encontra vedação no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/19).
3. O tipo penal previsto no artigo 36 da Lei no 13.869/19 exige que o magistrado determine a penhora de ativos financeiros exacerbadamente excessivos e que, alertado pelo devedor, deixe de realizar a correção. Outrossim, a teor do § 1o do artigo 1o da referida Lei, exige dolo específico do magistrado, com a prática da conduta com a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Exclui, ainda, da configuração do abuso de autoridade, as hipóteses de divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
4. Verificando-se, no caso concreto, decorrido o prazo para pagamento voluntário, tem o credor o direito subjetivo de pleitear a penhora de ativos financeiros em nome do devedor, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854 do Código de Processo Civil, mormente se, no caso concreto, a defesa técnica do devedor apontou a ausência de respaldo legal para fins de impugnar a pretensão do credor ao recebimento dos valores, não cabendo cogitar a configuração de crime de abuso de autoridade pelo mero deferimento da medida constritiva.
5. Recurso conhecido e provido.